Tribunal: TJES
Processo: 5010181-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010181-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NIELTON ZANETTI DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Nielton Zanetti dos Santos contra decisão da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita em ação de repactuação de dívidas (superendividamento) ajuizada em face de Banco Pan S.A. e outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita com base na presunção relativa de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física para fins de obtenção de assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido caso existam elementos que infirmem essa presunção.

4. Nos termos do art. 98 do CPC/2015, a gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa com insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

5. O art. 99, § 2º e § 3º do CPC/2015, estabelece que o juiz pode exigir comprovação da insuficiência de recursos, mas a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário.

6. No presente caso, o agravante comprovou a insuficiência financeira por meio de documentação, demonstrando que, apesar de sua renda líquida de R$ 6.700,00, possui elevados descontos relacionados a empréstimos e despesas ordinárias, configurando a hipossuficiência alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. A declaração de hipossuficiência realizada por pessoa física goza de presunção relativa, devendo ser aceita salvo se houver elementos que a infirmem, nos termos do art. 99, § 3º do CPC/2015.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010181-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NIELTON ZANETTI DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN SA e outros

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NIELTON ZANETTI DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES nos autos da
ação de repactuação de dívidas (superendividamento)
por ele ajuizada em face de BANCO PAN SA E OUTROS, que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Em relação a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando a decisão vergastada, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal.

Isto porque, após examinar os autos de origem, observo que o agravante juntou vasta documentação a fim de comprovar a afirmação de que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e da família, sobretudo se considerado que percebe remuneração líquida no valor médio de R$6.700,00 (seis mil e setecentos reais) e possui inúmeros descontos relacionados a empréstimos que inclusive levaram ao ajuizamento da ação de repactuação de dívidas, além das despesas ordinárias relacionadas à alimentação, energia, transporte.

Portanto, comprovada a alegada hipossuficiência, não há justificativa para o indeferimento da benesse requerida.

Nesse sentido, precedente deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão de Assistência Judiciária Gratuita em favor de toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Certo que havendo elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (99, §2º,CPC). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente" (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). 4. No caso, inexistem elementos suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo agravante, eis que os documentos por ele juntados demonstram que, apesar de empregado, aufere renda bruta no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que, após os descontos, percebe a quantia líquida de R$ 578,04 (quinhentos e setenta e oito reais e quatro centavos), somado ao fato de ele estar isenta de declarar imposto de renda da pessoa física. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0019705-16.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/11/2021; DJES 07/12/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões